Tribunal: TJPA
Processo: 0012718-68.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012718-68.2016.8.14.0045

APELANTE: MARCOS LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 155, §4º, INC. IV DO CP E 244-B, DO ECA COMETIDOS EM CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA DESOBEDIÊNCIA DO RITO DO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PROCEDÊNCIA. REDUZIDA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar referente a nulidade da sentença pelo fato do reconhecimento não ter obedecido o rito do art. 226 do CPP não pode ser acolhida, uma vez que, para formar seu convencimento, o juiz sentenciante se utilizou de outros elementos de cognição para formar seu convencimento, não havendo que se falar em prejuízo e, consequentemente, nulidade. Preliminar rejeitada.

2.

Conforme as declarações da vítima, foram subtraídas 04 (quatro) caixas de cerveja, cada uma avaliada em R$ 20,00 (vinte reais), ou seja, totalizaram R$ 80,00 (oitenta reais), valor que corresponde a menos de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato que era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Portanto, a conduta está despida de qualquer lesividade, ou seja, não há tipicidade material, motivo pelo qual o recorrente deve ser absolvido da prática do crime do art. 155, §4º, inc. IV, do CP. (Precedente do STJ)

3.

A punibilidade do crime de corrupção de menores está extinta pela prescrição retroativa, uma vez que a sentença condenatória, infligindo ao recorrente a pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito, foi prolatada em 31/01/2022 e a denúncia recebida em 05/07/2017, pois transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre esses marcos interruptivos.

4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para absolver o recorrente do crime do art. 155, §4º, inc. IV do CP e declarar extinta a punibilidade do crime do art. 244-B do ECA, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCOS LIMA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 155, §4º, inc. IV e 244-B, do ECA e concurso formal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença condenatória, tendo em vista que o reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

No mérito, afirma que a conduta é desprovida de ofensividade material, razão pela qual deve ser reconhecido o princípio da insignificância.

Aduz ainda que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §2º do art. 155 do CP.

Alega que também não está configurado o crime do art. 244-B do ECA, pois não houve prova efetiva da corrupção do adolescente que agiu como seu comparsa.

Pede o provimento do apelo para anular a sentença, ou, subsidiariamente, ser absolvido ou ter sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo tão somente para que haja o reconhecimento do privilégio previsto no §1º do art. 155 do CP.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 29/09/2016, por volta das 00:50 horas, na cidade de Redenção, o apelante, acompanhado do adolescente W.B.B., subtraíram quatro pacotes de cerveja em lata da cerveja “Nova Schin”, que pertenciam ao estabelecimento comercial denominado “Big Lanches”. Porém, a dupla foi presa em flagrante e a res furtiva devolvida ao dono da lanchonete.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença condenatória, tendo em vista que o reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Com efeito, para que se reconheça a nulidade, absoluta ou relativa, é mister que haja a configuração do binômio alegação em tempo oportuno e prejuízo.

Apesar da defesa ter alegado o vício em memoriais finais, o édito condenatório se utilizou de outros elementos probatórios para formar seu convencimento, motivo pelo qual não há que se falar em prejuízo, o que afasta a nulidade reclamada.

Por isso, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 155, §4º, INC. IV DO CP POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

O recorrente afirma que a conduta é desprovida de ofensividade material, razão pela qual deve ser reconhecido o princípio da insignificância.

Conforme as declarações da vítima, foram subtraídas 04 (quatro) caixas da cerveja “Nova Schin”, cada uma avaliada em R$ 20,00 (vinte reais), ou seja, totalizaram R$ 80,00 (oitenta reais), valor que corresponde a menos de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato que era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARQUET FEDERAL EM HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. CONCURSO DE AGENTES. VALOR DA RES. MÍNIMA OFENSIVIDADE. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- "[...] esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

- Lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.

- O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, verificação de que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes.

- A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.

- Na hipótese, o entendimento do Tribunal a quo devia mesmo ser afastado, tendo em vista que se trata de situação que atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, apesar do acusado ser multirreincidente e de o delito ter sido cometido em concurso de agentes, não há notícias nos autos acerca de qualquer dado concreto da ofensividade da conduta, pois o bem subtraído - um saco de ração - é de valor não relevante e foi prontamente recuperado, tudo a configurar a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do envolvido.

- "[...] mesmo nos casos de acusados reincidentes e que tenham praticado furto qualificado, esta Corte Superior tem admitido a incidência do princípio da insignificância diante das peculiaridades do caso concreto" (AgRg no REsp n. 2.035.302/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

- Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 844.190/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Portanto, a conduta está despida de qualquer lesividade, ou seja, não há tipicidade material, motivo pelo qual o recorrente deve ser absolvido da prática do crime do art. 155, §4º, inc. IV, do CP.

Outrossim, está extinta, pela prescrição retroativa, a punibilidade do crime de corrupção de menores, uma vez que a sentença condenatória, infligindo ao recorrente a pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito, foi prolatada em 31/01/2022 (doc. Id nº 10899647, p.11) e a denúncia recebida em 05/07/2017 (doc. Id nº 108899634, p.2), pois transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre esses marcos interruptivos.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o recorrente do crime do art. 155, §4º, inc. IV do CP e declarar extinta a punibilidade do delito do art. 244-B do ECA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023